Tribunal: TJDFT
Processo: 0746591-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746591-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANTONIO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0701418-96.2020.8.07.0021, proposta pelo Agravante em desfavor de ANTONIO DA SILVA SANTOS, determinou a emenda da petição inicial quanto à comprovação da constituição em mora do Réu. É o breve relatório. Decido. Conforme consulta realizada nesta data ao Feito originário, o Juiz a quo exerceu o juízo de retratação e reconheceu a validade da constituição em mora do Réu. Confira-se: “DECISÃO Ciente da interposição do agravo de instrumento. Verifico que, de fato, a notificação ID 73463800, apesar de possuir o registro de ‘A entrega não pode ser efetuada Endereço incorreto’ na página 2, foi entregue, conforme página 3, reputando-se válida. Todavia, mantenho hígidos o item 1 e a alínea "a" da decisão ID 73532620 para que a parte autora realize a retificação do valor da causa, que foi incorretamente indicado em R$ 53.123,40, enquanto que o valor do débito indicado na petição inicial é de R$ 68.739,61, recolhendo eventuais custas complementares se houver, sobre o que, a priori, não versa o agravo de instrumento. Comunique-se à instância superior, com a íntegra desta decisão (processo 0746591-12.2020.8.07.0000, relator Angelo Passareli, 5a Turma Cível), e aguarde-se a decisão recursal.” (Grifei) Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. Assim, o recurso não merece conhecimento, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior, o que resulta na inadmissibilidade do recurso em questão. O Agravo de Instrumento ora em exame está, pois, prejudicado, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador